Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE CORRETAGEM. COMISSÃO. CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DE UMA DAS PARTES. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). QUANTIFICAÇÃO DA COMISSÃO. NATUREZA DO NEGÓCIO E TRABALHO DESEMPENHADO PELO CORRETOR.
1. Não está configurado o cerceamento do direito de defesa quando o magistrado de primeiro grau oportuniza às partes a produção das provas que entendem pertinentes e, ainda, julga o processo com todos os elementos probatórios relevantes para a justa solução do litígio. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Com base no disposto nos arts. 722 e 725 do Código Civil, existem requisitos essenciais à caracterização do contrato de corretagem e ao surgimento do dever de remunerar o corretor, quais sejam: a autorização para a mediação, a efetiva aproximação entre os contratantes pela atuação do intermediador e, por fim, a consecução do resultado útil (pactuação do negócio jurídico).
3. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que o corretor contratado pela empresa ré efetivamente atuou na intermediação imobiliária, que, posteriormente, culminou com a concretização da venda do imóvel objeto da lide, de forma que faz jus ao recebimento da comissão de corretagem devida pelo desempenho de seu ofício.
4. Em regra, a comissão de corretagem é devida pela parte que contrata o corretor, que, no caso, foi o proprietário/vendedor. Embora seja admissível o repasse desse encargo ao promitente comprador, essa situação dependeria de previsão expressa na promessa de compra e venda, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Segundo jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o inadimplemento posterior de uma das partes não tem o condão de afastar a obrigação de remunerar o corretor, pois o fundamental é o resultado útil da aproximação dos negociantes e o aperfeiçoamento do negócio jurídico imobiliário.
6. O arbitramento da comissão de corretagem no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da venda estabelecido na promessa de compra e venda de imóvel se mostra justo e razoável, além de ser condizente com a natureza do negócio e o trabalho desempenhado pelo corretor.
7. Recurso de apelação parcialmente provido.